Tribunal: STF
Processo: ARE 1378456
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES. CRITÉRIOS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja agravo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente alega indevido o direito à participação na distribuição de royalties pelo ente municipal em razão da localização das instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de lavra marítima, porquanto as plataformas de petróleo são instalações que se situam no mar territorial, e não no território dos municípios. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 20, VI, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao apelo municipal e julgou existente o direito a royalties de exploração de recursos naturais. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA/ROYALTIES. MUNICÍPIO. GROSSOS/RN. PLATAFORMA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. MARÍTIMA. QUADRO DE BOIAS. PERÍCIA. DADOS COMPLEMENTARES. 



    I – Hipótese em que se controverte sobre ‘direito do Município de Grossos ao enquadramento no rol de beneficiários de royalties, na condição de Município detentor de instalações marítimas de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, em razão do quadro de boias do campo de Ubarana, com o qual é confrontante’. 



    II – Orientada na Constituição Federal, a qual, no § 1º do art. 20, assegura aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como aos órgãos da Administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, ou compensação financeira por essa exploração, disciplina a legislação infraconstitucional, a exemplo da Lei n. 7.990/1989, e regulamento do Decreto n. 01/1991, em cujo art. 19 se disciplina sobre os mencionados quadros de boias como instalações de embarque e desembarque de óleo bruto ou gás natural: § 1º Para os efeitos deste artigo, consideram-se como instalações marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de óleo bruto ou gás natural as monoboias e suas bases de apoio operacional marítimo, os quadros de boias múltiplas e suas bases de apoio operacional marítimo, os píeres de atracação, os cais acostáveis e as estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural, obedecidos os critérios estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. (Incluído pelo Decreto nº 8.876, de 2016) § 2o Serão consideradas como bases de apoio operacional marítimo para as monoboias, ou para os quadros de boias as instalações que sejam utilizadas como apoio aos pontos de atracação de navios com o objetivo de embarcar ou desembarcar petróleo e que concentrem itens como barcos de apoio, equipes de prevenção de acidentes e danos ambientais, mangotes, dutos, conexões, máquinas e outras instalações necessárias para a operação da monoboia ou do quadro de boias. (Incluído pelo Decreto nº 8.876, de 2016) 



    III – Embora prevalente a irresignação manifestada no recurso quanto à insuficiência do laudo pericial, para o fim de guarnecer a controvérsia sobre a existência de quadro de boias nos limites territoriais projetados do Município de Grossos, inclusive apontando divergência entre as coordenadas geodésicas apresentadas no laudo pericial com as informadas pela Petrobras, por estarem as respostas do Perito, em quase totalidade, amparadas em dados passados pela Petrobras, a presença de demais elementos probatórios, como informações da Transpetro, não infirmadas, afasta a plausibilidade, em nome do princípio da efetividade e duração razoável do processo, de anulação da sentença e refacção/complemantação da perícia. 



    IV – Cabível pontuar que a decisão no agravo de instrumento n. 0025522-10.2013.4.01.0000, em que foi confirmado o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, assegurando ao Município de Grossos/RN a participação na distribuição mensal dos reoyalties na condição de detentor de instalação marítima de embarque e desembarque de petróleo e de gás natural, ancorou-se no Relatório Anual de 2009 da Transpetro, o qual não foi infirmado, corroborando a existência, no campo de Ubarana, de instalação marítima de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, configurada no quadro de boias, conforme o excerto: (...). OLEODUTOS A entrada em operação de novos oleodutos, principalmente o que escoa a produção de GLP da Província Petrolífera de Urucu, no Amazonas, também foi destaque no leque de realizações da área de Terminais e Oleodutos da Transpetro em 2009. [...]. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) já autorizou a construção do novo oleoduto que ligará o Terminal de Guamaré, no Rio Grande do Norte, ao quadro de bóias do Campo de Ubarana – porção marítima da bacia Potiguar. Serão 4,5 quilômetros em terra e outros 19 quilômetros em mar. O oleoduto fará o transporte de nafta craqueada, nafta de destilação direta, diesel S-50 e diesel S-2000. 



    V – Diante da documentação apresentada, mormente Relatório Anual da Transpetro, não infirmado pela ANP, dando conta da existência do quadro de boias, bem como da constatação da perícia, de que, ‘pelo critério das projeções segundo as linhas ortogonais à costa, nenhum campo é confrontante com Grossos-RN. Entretanto, pelo critério das linhas de projeção segundo o paralelo, os campos de Ubarana, Oeste de Ubarana e Agulha são confrontantes com o referido Municípo’, deve ser reformada a sentença, diante da evidente qualificação do Município de Grossos/RN como detentor de IED relativamente ao quadro de boias com os quais é confrontante. 



    VI – Apelação da parte autora e remessa oficial, tida por interposta, a favor do Município, a que se dá provimento, confirmada a antecipação dos efeitos da tutela deferida nos autos n. 1032290- 22.2019.4.01.0000. Honorários advocatícios a serem suportados pela parte demandada, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC, conforme for apurado em liquidação de sentença, assim como a devolução de custas adiantadas pela parte autora.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 1/1991, arts. 48, § 3º, e 49, § 7º, da Lei nº 9.478/1997, incluídos pela Lei nº 12.734/2012 e Resolução de Diretoria nº 624/2013 da ANP), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 20, VI, da Constituição da República.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, relativo ao direito ou não ao recebimento de royalties pela exploração de recursos naturais pelo ente municipal, em razão da localização das instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural de lavra marítima, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.734/2012. ADIN 4917-MC/DF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1242035 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 766161 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora